Tribunal: TJPA
Processo: 0810775-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810775-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEUDILENE PEREIRA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHO COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ÚLTIMO DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA APÓS A CONVERSÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM OUTRO PROCESSO.

1. As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima.

2. No presente caso, o magistrado não concedeu a medida cautelar diversa, pelo fato de ter sido encontrado na própria casa da paciente, após testemunha afirmar ter comprado da paciente substância entorpecente, 07 cabeças de substância semelhante a crack e a quantia de R$ 502,00.

Ademais, justificou também a autoridade demanda que a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva, pois a ora paciente é ré em outras ações penais pelo mesmo tipo penal do fato em investigação, tendo, inclusive, sido beneficiada com liberdade provisória. Assim, a Paciente

não

procurou

usufruir

da

benesse que

lhe

foi concedida anteriomente,

para

cuidar

da sua

filha

menor

de

idade

e cuidar

de

si,

já

que está gestante, com 02 (dois) meses. O

fato

da

Paciente,

ter

sido

flagrada comercializando entorpecentes, em

sua

própria

residência,

local

onde

foi

apreendida novamente, quantidade relevante

de

“crack”, deixa evidente que, a

prisão

domiciliar anteriormente concedia, não

cessou a

possibilidade

de

novas

condutas

delitivas da

Paciente, no interior de sua casa e na presença da filha menor de 12 anos. A Paciente deve ter a consciência de que justiça lhe deu oportunidade. Mas por contrariar os

ditames

legais continuou

a

cometer ilícitos e

agiu

com irresponsabilidade, na liberdade que lhe foi concedida anteriormente”. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
DR. RODRIGO FELIX BEZERRA
e outro, em favor de
CLEUDILENE PEREIRA OLIVEIRA
, figurando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal de Dom Eliseu /PA.

Narra a impetração, que a paciente foi presa e autuada em flagrante delito no dia 27/10/2020, acusada de pratica do crime, em tese, de Tráfico de

Drogas, conforme previsão nos artigo 33, caput da Lei 11.343/06. E no Dia 28/10/2020, nos autos nº 0801025-23.2020.8.14.0107, em audiência de custódia o d. juízo de 1º grau converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva e indeferiu requerimento de substituição

da

Prisão

Preventiva

pela

Prisão

Domiciliar,

em

razão

da

paciente ser genitora de uma filha de 7 (sete)

anos de idade, sendo a única responsável pela menor, e estar grávida de

2 (dois)

meses de gestação, sob o fundamento de já ter sido beneficiada

com prisão

domiciliar

há

pouco

tempo,

e

não

surtiu

o

efeito

esperado.

Aduz o impetrante que tal argumento não deve prosperar,

pois

a

paciente nunca possuiu

tal

benefício,

e

sim

estava

em Liberdade Provisória.

decretada em decisão expedida dia 25/07/2020 na Ação Penal de nº 0800598-26.2020.8.14.0107 em que tramita na mesma comarca.

Alega que a autoridade demanda ao

decretar

a

prisão

preventiva da

paciente, entendeu pela

existência

de

indícios

de

autoria

e

materialidade

e pelo

preenchimento dos requisitos “Da ordem pública” e “Para assegurar a aplicação da lei penal” para a prisão preventiva. Contudo, apenas justificou na gravidade do crime, que

por si

só

não

justifica

a manutenção

da

prisão

preventiva

da

Paciente.

Sendo

que,

com

o advento

da

Lei

12.403/2011,

a

prisão

preventiva

é

a

última

medida

cautelar

a

ser aplicada,

só

sendo

admitida

quando

inadequadas

as

medidas

cautelares

alternativas previstas no art. 319, Código de Processo Penal. Nesse

sentido,

não

cabe

prisão

preventiva

com

base

no

perigo

abstrato

do delito

e

sem

fundamentos

concretos

e

objetivos

suficientes

para

embasá-la.

Além disso, aduz que não

há

o

que

se

falar

em

prejuízo

a aplicação da

lei penal, sendo certo que a paciente possui

residência fixa em Dom

Eliseu/PA, estando

disposta

a

colaborar

com

o

Poder

Judiciário

na

prática

de todos os atos processuais.

Pelo

exposto,

requer concessão de liminar, e caso

não

seja

revogada

a

prisão

preventiva

por

falta

dos requisitos,

pleiteia a

substituição

da

prisão

preventiva

pela

prisão

domiciliar,

conforme

previsão

legal

no

art.

318,

318-A

e

319, CPP.

Juntou documentos, inclusive certidão de nascimento, bem como comprovação da gravidez.

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei a analisar a liminar pleiteada após informações da autoridade coatora, que foram apresentadas nos seguintes termos:

A autoridade demanda apresentou as seguintes informações em 06/11/2020 nos seguintes termos:

“Cumprimentando V. Eª, sirvo-me do presente para prestar, dentro do prazo que me fora assinalado, as informações requisitadas em sede do Habeas Corpus distribuído neste Egrégio Tribunal de Justiça sob o n.0810775-79.2020.8.14.0000, impetrado em favor de Cleudilene Pereira Oliveira.

Informo que os fatos são originários do Auto de Prisão em Flagranteden. 0801025-23.2020.8.14.0107, imputando a ré o delito tráfico de drogas, art. 33, da Lei 11.343/2006.

A autuada foi presa em flagrante no dia 27.10.2020, após ser encontrado com uma testemunha substâncias entorpecentes e esta afirmar ter comprado da impetrante. Na abordagem na residência da autuada, foram encontrados 07 cabeças de substância entorpecente semelhante a crack e a quantia de R$ 502,00.A prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva, pois,a autuada é ré em outras ações penais pelo mesmo tipo penal do fato em investigação, tendo, inclusive, sido beneficiada com liberdade provisória. Atualmente o processo aguarda a finalização do Inquérito Policial”.

Diante das informações, indeferi a liminar e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Célia Filocreão, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração que a ora paciente encontra sofrendo constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação do seu decreto de prisão preventiva. Diante disso, requer a revogação da cautelar, e caso não seja esse o entendimento, que seja substituída a preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é genitora de menor de 12 (doze) anos de idade, sendo a única responsável pela menor, e se encontra atualmente grávida.

No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por
possuir uma filha menor de 12 (doze) anos
sendo a única responsável pela criança, e por se encontrar grávida, não deve prosperar, pois, apesar do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que a aplicação do citado artigo não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

No presente caso, o magistrado não concedeu a medida cautelar diversa, pelo fato de ter sido encontrado na própria casa da paciente, após testemunha afirmar ter comprado da paciente substância entorpecente, 07 cabeças de substância semelhante a crack e a quantia de R$ 502,00.

Ademais, justificou também a autoridade demanda que a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva, pois a ora paciente é ré em outras ações penais pelo mesmo tipo penal do fato em investigação, tendo, inclusive, sido beneficiada com liberdade provisória. Atualmente o processo aguarda a finalização do Inquérito Policial.

De fato, analisando o sistema de acompanhamento processual, LIBRA, na audiência de custódia, nos autos nº 0000501-87.2020.8.14.0130, foram concedidas medidas cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos:

“Com relação à Cleudilene a jurisprudência do STF indica que em função de ser mulher, ter uma filha menor, o cárcere só é permitido provisoriamente quando há indicação em concreto de que irá novamente delinquir. No caso, não verifico presentes os requisitos do Art. 312 do CPP, já que não consta na sua folha de antessentes outros procedimentos em seu desfavor. Outrossim, mais precisamente o Art. 318, V do CPP determina que o juiz pode substituir a prisão preventiva por medida diversa quando se trata de mulher com filho até 12 anos incompletos, exatamente o caso dos autos.

(...)Por oportuno, tendo em vista as ausências dos requisitos previstos no Art 312 do CPP, converto a prisão em flagrante em medidas cautelares diversas da priso, devendo os flagranteados cumprir as seguintes medidas:

a) Proibiço de ausentar-se da comarca por prazo superior a 15 (quinze) dias, salvo com autorizaço deste Juízo;

b) Recolhimento domiciliar a partir das 21h, todos os dias, inclusive feriados e dias de folga;

c) Comparecimento mensal em juízo para justificar as atividades;

d) Atualizaço do endereço e obrigaço de informar ao juízo quaisquer mudança de endereço;

SERVE A PRESENTE DECISO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NO ESTIVER PRESO, condicionando-se o benefício ao cumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretaço da priso preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

Ou seja, extrai-se que a paciente já esteve envolvida anteriormente com o crime de tráfico e

foi beneficiada pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão. Tal fato dá indícios de que a paciente utilizou a prole como justificativa para permanecer em liberdade, e o Juízo concedeu tal benefício para zelar pelo bem estar da criança. Porém, a partir da reiteração delitiva, vê-se que a paciente usou como pretexto a sua condição de mãe para continuar a delinquir.

E conforme bem ressaltou a r. do Ministério Público de 2º Grau, o benefício anteriormente concedido não surtiu o efeito

esperado, e continua:

“Pois a

Paciente

não

procurou

usufruir

da

benesse, que

lhe

foi concedida,

para

cuidar

da sua

filha

menor

de

idade

e cuidar

de

si,

já

que está gestante, com 02 (dois) meses. O

fato

da

Paciente,

ter

sido

flagrada comercializando entorpecentes, em

sua

própria

residência,

local

onde

foi

apreendida novamente, quantidade relevante

de

“crack”. Deixa evidente que, a

prisão

domiciliar anteriormente concedia, não

cessou a

possibilidade

de

novas

condutas

delitivas da

Paciente, no interior de sua casa e na presença da filha menor de 12 anos. A circunstância em que

ocorreu

a

prisão

da

Paciente,

já

pela

3ª

vez, inviabiliza

o

acolhimento

do

pleito,

de

nova

concessão

de

prisão

domiciliar. A Paciente/Acusada, deve ter a consciência de que justiça, lhe deu oportunidade. Mas por contrariar os

ditames

legais,

continuou

a

cometer ilícitos e

agiu

com irresponsabilidade, na liberdade que lhe foi concedida, com prisão domiciliar”

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, tendo em vista que em oportunidade pregressa a paciente continuou a traficar dentro da residência e na presença da filha, configurando grave risco para o bem estar e saúde da criança e impondo a necessidade da manutenção da prisão preventiva a fim de resguardar a garantia da ordem pública.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.PRISÃO

PREVENTIVA

MANTIDA

NA

SENTENÇA. ART.

312

DO

CPP.

PERICULUM

LIBERTATIS.

MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO

POR

PRISÃO

DOMICILIAR.HC

COLETIVO

N.

143.641

DO

SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL.

INSUFICIÊNCIA

E

INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO

PROVIDO.

1.

Para

ser

compatível

com

o

Estado Democrático de Direito -o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas -e com a presunção

de

não

culpabilidade,

é

necessário

que

a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial

deve

ser

suficientemente

motivada,

mediante

análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art.

282,

I

e

II,

c/c

o

art.

312,

ambos

do

Código

de Processo Penal.
2. Tanto a decisão que decretou a custódia preventiva quanto a sentença condenatória evidenciaram o fundado

risco

de

reiteração

delitiva,

ante

os

indícios

de dedicação

habitual

ao

tráfico

de

drogas,

evidenciada

pela quantidade

de

entorpecente

(265,3

g

de

cocaína

em porções individualizadas), dinheiro e petrechos encontrados em sua residência, local em que a acusada foi flagrada em ato de venda de entorpecente.
3. O Supremo Tribunal

Federal,

nos

autos

do

HC

n.

143.641,

que,

em 20/2/2018,

concedeu

habeas

corpus

coletivo

"para determinar

a

substituição

da

prisão

preventiva

pela domiciliar -sem

prejuízo

da

aplicação

concomitante

das medidas

alternativas

previstas

no

art.

319

do

CPP -de todas as mulheres presas, gestantes,

puérperas,

ou mães de

crianças

e

deficientes

sob

sua

guarda

[...],

enquanto perdurar

tal

condição,

excetuados

os

casos

de

crimes praticados

por

elas

mediante

violência

ou

grave

ameaça, contra

seus

descendentes

ou,

ainda,

em

situações excepcionalíssimas,

as

quais

deverão

ser

devidamente fundamentadas

pelos

juízes

que

denegarem

o

benefício". 4.

A

novel

legislação

teve

reflexos

no

Código

de

Processo Penal

e

imprimiu

nova

redação

ao

inciso

IV

do

seu

art. 318,

além

de

acrescer-lhe

os

incisos

V

e

VI.

Tais mudanças

encontram

suporte

no

próprio

fundamento

que subjaz

à

Lei

n.

13.257/2016,

notadamente

a

garantia

do desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família

no

exercício

de

sua

função

de

cuidado

e

educação de

seus

filhos

na

primeira

infância"

(art.

14,

§

1º).
5.

O fato

de

a

acusada

comercializar

entorpecentes

em sua

própria

residência,

local

onde

foi

apreendida

quantidaderelevante

de

cocaína,

já

embalada

em porções

individuais,

além

de

outros

petrechos comumente

utilizados

para

o

tráfico

de

drogas, evidencia

o

prognóstico

de

que

a

prisão

domiciliar não

cessaria

a

possibilidade

de

novas

condutas delitivas

no

interior

de

sua

casa,

na

presença

dos filhos

menores

de

12

anos,

circunstância

que inviabiliza

o

acolhimento

do

pleito.
6.

Recurso

não provido.

(STJ -RHC:

96737

RJ

2018/0075603-0,

Relator: Ministro

ROGERIO

SCHIETTI

CRUZ,

Data

de

Julgamento: 19/06/2018, T6 -SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INAPLICABILIDADE –

ÚLTIMO DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA APÓS A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM OUTRO PROCESSO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima. 2. Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve ficar comprovado nos autos a imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, bem como a inexistência de outros familiares que possam cuidar das crianças, conforme dispõe o artigo 25, parágrafo único do ECA, ainda, conforme art. 112, § 3º, inciso III, LEP, sob pena de ser afastada a possibilidade do deferimento do aludido benefício.
(TJ-RR - HC: 90003358320198230000 9000335-83.2019.8.23.0000, DJe 31/05/2019)

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, por se encontrar devidamente justificada a prisão preventiva da ora paciente, bem como por ser incabível a substituição pela prisão domiciliar, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/12/2020